Tribunal: TJSP
Processo: 2074944-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Interposição da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo no 1062221-32.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – Caso em que, depois da interposição do recurso, o ilustre juiz da causa reconsiderou a decisão – Perda superveniente do interesse recursal – Agravo não conhecido.